Tribunal: TJSP
Processo: 0050097-43.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária movida por servidores públicos municipais objetivando o recálculo do adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Pretensão econômica individual de cada um dos coautores que não supera a quantia de sessenta salários mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 2o, caput e § 4o, da lei no 12.153/2009.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária movida por servidores públicos municipais objetivando o recálculo do adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Pretensão econômica individual de cada um dos coautores que não supera a quantia de sessenta salários mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 2o, caput e § 4o, da lei no 12.153/2009. Pretensão que dispensa prova pericial complexa, resolvendo-se com simples cálculo aritmético. Precedentes desta Câmara Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo da 3a Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0050097-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA
CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 13 a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050097-43.2019.8.26.0000 -Voto no 24417
2
Voto no: 24417
Conflito de Competência no: 0050097-43.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo
Suscitado: Juízo da 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária
movida por servidores públicos municipais objetivando o
recálculo do adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade.
Pretensão econômica individual de cada um dos coautores que não
supera a quantia de sessenta salários mínimos. Competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 2o,
caput e § 4o, da lei no 12.153/2009. Pretensão que dispensa prova
pericial complexa, resolvendo-se com simples cálculo aritmético.
Precedentes
desta
Câmara
Especial.
Conflito
procedente.
Competência do Juízo da 3a Vara do Juizado Especial Cível da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo
JUÍZO DA 3a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em
face do JUÍZO DA 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ambos da COMARCA
DE SÃO PAULO, nos autos da ação ordinária proposta por Rosa Neide Esportero e
outros em face autarquia hospitalar municipal
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitante para
resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 26).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050097-43.2019.8.26.0000 -Voto no 24417
3
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
Pretendem os autores, servidores públicos municipais da área
da saúde, o recálculo do adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade.
Cuidando-se de litisconsórcio ativo facultativo, como é o caso
dos autos, a definição da competência deve considerar o valor da causa de forma
individualizada, isto é, o valor da pretensão de cada um dos litisconsortes para a
fixação daquela competência, que é absoluta (artigo 2o, § 4o, da lei no 12.153/09).
Nesse sentido, o enunciado no 02 do FONAJE: “É cabível, nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido,
para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60
salários mínimos (XXIX Encontro Bonito/MS)”.
E, no presente caso, a pretensão econômica de nenhum dos 12
(doze) coautores ultrapassa a quantia de 60 (sessenta) vezes o salário mínimo
federal, consoante planilha de fls. 73/97 dos autos originários.
Ademais, o caso concreto não exige a produção de prova
técnica de alta complexidade, uma vez que o quantum debeatur poderá ser
averiguado por simples cálculos aritméticos, sendo inequívoca a competência do
Juízo suscitante para o processamento e julgamento do feito.
Por fim, a lei processual assegura mecanismo para evitar que a
existência de vários autores no mesmo polo comprometa a celeridade preconizada
pelas leis nos 9.099/1995 e 12.153/2009: a limitação do litisconsórcio
multitudinário, contemplada pelo artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil.
Por tais razões, a remessa dos autos ao Juízo suscitante pelo
Juízo suscitado prospera, eis que o feito se coaduna com os preceitos da lei dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050097-43.2019.8.26.0000 -Voto no 24417
4
Sobre a matéria, confira-se o recente entendimento da Câmara
Especial:
“Conflito negativo de competência. Ação de cobrança de
abono salarial ajuizada contra a Fazenda do Estado de São
Paulo. Demanda distribuída perante a 10a Vara da Fazenda
Pública da Capital. Competência declinada sob o argumento
de que a expressão econômica do pedido em relação a cada
um dos autores, isoladamente, inclui-se na competência
absoluta do JEFAZ. Redistribuição dos autos à 3a Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública da capital. Medida
acertada. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos a ser
considerado individualmente para cada integrante do polo
ativo. Competência de natureza absoluta dos Juizados
Especiais, nos termos do artigo 2o, caput, e § 4o, da lei
12.153/2009. Competência do juiz suscitante da 3a Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.” [Conflito
de competência no 0007594-41.2018.8.26.0000; Relator: Des.
Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento: 09/04/2018;
Data de Registro: 16/04/2018]
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Vara de
Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública.
Litisconsórcio ativo facultativo. Determinação de emenda da
inicial. Apresentação de pedido líquido. Irrelevância do fato
de o valor global estimado pelos autores ser superior ao
limite de sessenta salários mínimos. Valor de interesse
econômico
individual
como
critério
de aferição da
competência no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Precedentes desta Câmara. CONFLITO PROCEDENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050097-43.2019.8.26.0000 -Voto no 24417
5
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.” (Conflito de
competência no 0010612-70.2018.8.26.0000; Relator: Des.
Sulaiman Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do
Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE
VISA O RECEBIMENTO DE PISO SALARIAL NO IMPORTE
DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS COM REFLEXOS NAS
DEMAIS VANTAGENS - AJUIZADA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DISTRIBUIÇÃO
PERANTE A 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA
CAPITAL - REDISTRIBUIÇÃO A 3a VARA DO JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA
DA
CAPITAL
CABIMENTO
-
COMPETÊNCIA
DE
NATUREZA
ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NAS AÇÕES EM
QUE É PARTE O PODER PÚBLICO E O VALOR DA
CAUSA
NÃO
ULTRAPASSE
SESSENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, CAPUT, E § 4o,
DA
LEI
12.153/2009
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
FACULTATIVO - VALOR DA CAUSA QUE DEVE
CONSIDERAR A PRETENSÃO ECONÔMICA DE CADA
AUTOR INDIVIDUALMENTE E NÃO O VALOR TOTAL
ATRIBUÍDO À DEMANDA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA -
CONFLITO PROCEDENTE COMPETÊNCIA DA 3a VARA
DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA
CAPITAL.”
[Conflito
de
competência
no
0054593-86.2017.8.26.0000; Relator: Des. Artur Marques
(Vice-Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do
Julgamento: 11/01/2018; Data de Registro: 11/01/2018].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050097-43.2019.8.26.0000 -Voto no 24417
6
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO, e
o faço para declarar a competência do Juízo da 3a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR